Tribunal: TJMT
Processo: 1004053-25.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004053-25.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[INDUSTRIA CERAMICA RONDON LTDA - EPP - CNPJ: 03.945.433/0001-08 (EMBARGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1004053-25.2017.8.11.0003

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: INDUSTRIA CERAMICA RONDON LTDA - EPP

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE RECEITA – AUSÊNCIA DE PROVA DA PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR NA APURAÇÃO TÉCNICA QUE TERIA CONSTATADO IRREGULARIDADES NO MEDIDOR – INEXIGIBILIDADE DO VALOR APURADO – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE E RECONVENÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO – APLICAÇÃO DE MULTA – VIABILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

2. Não havendo prova de que o valor correspondente à fatura de recuperação de receita foi calculado em atendimento à Resolução n.o 414/2010 da ANEEL, com a notificação do usuário a respeito da fiscalização que atestou a irregularidade em seu medidor, faz-se necessária a declaração de inexistência do débito correspondente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1004053-25.2017.8.11.0003

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: INDUSTRIA CERAMICA RONDON LTDA - EPP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, opostos por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
,
contra acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto em face da
Indústria Cerâmica Rondon Ltda.

- EPP
.

Neste momento, a embargante alega que o acórdão é contraditório e omisso, porque não considerou provas que demonstram a alteração de consumo, após a regularização da unidade consumidora.

Diz que a empresa embargada acompanhou a vistoria realizada e assinou o TOI, razão pela qual não se sustenta a afirmação de que a apuração da irregularidade se deu de forma unilateral.

Assevera a regularidade do procedimento adotado, com observância ao contraditório e à ampla defesa, porquanto lhe foi concedido prazo para a apresentação de defesa administrativa.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, atribuindo efeitos modificativos ao julgado, a fim de que seja sanada a omissão e a contradição apontadas.

As contrarrazões vieram ao id. 45940989.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1004053-25.2017.8.11.0003

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que não assiste razão à embargante, uma vez que o acórdão embargado foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhe o devido fundamento.

Ficou consignado que, em que pese a ré/apelante, ora embargante, defenda que a regularidade do procedimento administrativo por ela instaurado, tem-se que não logrou comprovar a tese por sustentada, uma vez não existe, nos autos, prova de que a empresa embargada tivesse sido cientificada do procedimento de apuração de irregularidades, efetuado em sua unidade consumidora.

Com efeito, o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), que a própria concessionária juntou aos autos (fls. 143/144, id. 40419979), demonstra que a apuração foi realizada exclusivamente pelos técnicos da embargante, não havendo qualquer identificação ou rubrica por parte do titular da unidade consumidora inspecionada.

Nesse ponto, é imperioso destacar que a Resolução n.o 414/2010 da ANEEL, em seu artigo 129, §2o dispõe que é dever da concessionária entregar,
mediante recibo
, uma cópia do TOI ao consumidor ou àquele que acompanha a inspeção:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

[...].

§2o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão,
mediante recibo
.

Não há, contudo, recibo devidamente assinado e apto a comprovar a participação do
titular
na inspeção que teria apontado as irregularidades no medidor de consumo.

Além disso, não há prova de que a autora/embargada se negou a assinar o aludido termo de inspeção, considerando que a ré/embargante não trouxe consigo qualquer documento indicativo da recusa, nos moldes exigidos pelo §3o do art. 129 da Resolução n.o 414/2010:

§ 3o
Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI
, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por
qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento
.

Ou seja, ainda que seja permitida a comprovação de existência de irregularidade no medidor por meio de laudo fotográfico, tal possibilidade não afasta a necessidade de preenchimento dos requisitos para a sua validade, principalmente daquele que determina que a inspeção deve ser acompanhada pelo consumidor, o que não ocorreu na hipótese.

Tal irregularidade corrobora a unilateralidade da análise realizada em sede extrajudicial, e, portanto, a inexigibilidade do débito apurado na ocasião, assim como acertadamente consignado na sentença hostilizada, o que torna incabível a indigitada cobrança, consoante entendimento jurisprudencial sedimento por esta Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – PROVA INSUFICIENTE DA ALEGADA FRAUDE – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verifica no caso dos autos.
(N.U 1006567-48.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE SENTENÇA DE INTEGRAL PROCEDÊNCIA DE PEDIDO FORMULADO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA EM RAZÃO DA COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM VALOR ELEVADO APÓS SUPOSTA CONSTATAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO E POSTERIOR NEGATIVAÇÃO POR FALTA DE PAGAMENTO DESSES DÉBITOS PRETÉRITOS – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE VALORES ESTIMADOS E AFERIDOS UNILATERALMENTE – AUSÊNCIA DE PROVA SATISFATÓRIA DO REAL CONSUMO PELO CONSUMIDOR – FATURA DECLARADA INEXIGÍVEL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL INDENIZÁVEL CARACTERIZADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. “O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório, reconheceu que as provas produzidas nos autos por meio do TOI não são idôneas a demonstrar a existência de irregularidade na unidade de consumo, não existindo afronta ao art. 333, I do CPC/1973 quando a prova da fraude deve ser produzida pela Agravante, como no caso. Também é firme o entendimento desta Corte Superior de que não é suficiente para a caracterização da suposta fraude a prova apurada unilateralmente pela concessionária” (STJ – 1a Turma – AgRg no AREsp 521.111/SP – Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – j. 18/09/2018, DJe 27/09/2018). 2. “Esta Corte já firmou entendimento que nos casos de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa” (STJ – 3a Turma – AgRg no AREsp 79.187/RJ – Rel. Ministro SIDNEI BENETI – j. 13/12/2011, DJe 01/02/2012).
(N.U 0003090-22.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – IMPUTAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL MANUTENÇÃO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A inspeção de equipamento- medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora é tida por unilateral, já que não possibilita o contraditório e não serve de suporte para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento. A mera imputação de fraude no medidor de energia elétrica pela empresa fornecedora, com a consequente cobrança de valores referentes à energia supostamente não faturada sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna nulo e inexigível o débito perseguido. A imputação de fraude , acrescida de cobrança indevida e ameaça de interrupção de energia elétrica , configura o dano moral. (TJMT – Ap 119981/2016, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha). Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.
(N.U 0053635-62.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

Nesse contexto,
verifica-se que os argumentos de fato e de direito, considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, foram devidamente analisados e dirimidos por esta Câmara, não havendo que se cogitar a ocorrência de qualquer contradição no julgado.

Assim, resta evidente que o acórdão embargado não padece de qualquer vício, que comporte o provimento deste recurso.

Infere-se que a pretensão da embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, mormente por haver no conteúdo decisório quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. Embargos de declaração, mesmo que interposto exclusivamente com pretensão de prequestionamento, só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 535, do CPC, sendo, inclusive, desnecessário ao julgador rebater, um a um, dos dispositivos legais relacionados pela parte, bastando que decida as questões colocadas em juízo, no limite do pedido e de forma fundamentada, tal como ocorreu no acórdão embargado
. (TJMT - ED, 86644/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Impende destacar, ainda, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado do julgamento em questão, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

A postura adotada pela embargante ao opor estes embargos, suscitando matéria sobejamente clara, amplamente dirimida por esta Câmara, sem apontar qualquer omissão, obscuridade e contradição na decisão, revela a utilização do recurso com caráter manifestamente protelatório, circunstância que enseja a imposição da multa, prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
rejeito os embargos
, condenando a embargante ao pagamento da multa, a qual fixo em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020